Tribunal: TJES
Processo: 5000661-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000661-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS VIEIRA MODESTO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000661-24.2021.8.08.0012

RECORRENTE: THAIS VIEIRA MODESTO

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Em síntese, cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que deixou de analisar os pedidos de tutela de urgência e reconheceu a incompetência deste juízo, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Inconformada, a autora em suas razões recursais postula a reforma da sentença, alegando a competência dos juizados especiais para conhecer e julgar a presente ação.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Inominado.

É breve o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, no qual defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita a parte Recorrente.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que trata-se de ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora, ora recorrente, relata ter aderido à grupo de consórcio fornecido pela ré, sendo desembolsado pela recorrente a quantia de R$ 5.511,50. A recorrente é desistente do grupo e requer a restituição integral dos valores pagos, assim como a nulidade de cláusulas contratuais.

O juízo sentenciante entendeu pela incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda baseando-se no valor do contrato celebrado pelas partes, qual seja: R$ 166.357,66.

Pois bem.

Respeitosamente, ouso divergir do magistrado de piso e entendo que razão assiste a autora/recorrente, uma vez que a jurisprudência majoritária, no tocante aos juizados especiais, é no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor do
proveito econômico pretendido
, no caso dos autos, a restituição dos valores pagos e os danos morais pleiteados.

Este entendimento é confirmado pelo novo Código de Processo que prevê em seu art. 292, II:

“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(..) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

Destarte, resta evidenciado nos autos que a parte recorrente é desistente no consórcio discutido, de modo que, a restituição será analisada com base no valor que autora efetivamente pagou, no caso, o valor de R$5.511,50. As cláusulas questionadas nos autos são em relação ao momento da restituição e as conseqüências impostas ao consorciado desistente, sendo estas meramente declaratórias.

Alem disso, a recorrente pugna por indenização por danos morais cujo valor será arbitrado pelo juiz.

Assim, o pedido encontra-se na alçada dos Juizados Especiais.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.